Tribunal: TJDFT
Processo: 0709671-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709671-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA AGRAVADO: E.A.D.C. , E. D. P. C. REPRESENTANTE LEGAL: E.A.D.C. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IBBCA 2008 Gestão em Saúde Ltda. contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 226268370 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais movida por E.A.D.C. e E.D.P.C., representada por sua genitora, em desfavor do ora agravante e de outro, processo n. 0702010-06.2025.8.07.0009, deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que a parte ré mantenha o plano de saúde das autoras nas condições anteriores, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000, até o limite de R$ 50.000,00. Nos fundamentos do decisum, o juízo de origem consignou que a rescisão contratual não foi notificada com antecedência de 60 dias, tampouco houve a disponibilização de plano que garanta o tratamento de saúde da autora, que corre risco de vida, o que indica a possível ilicitude da ruptura contratual. Inconformado, o réu IBBCA 2008 Gestão em Saúde Ltda. recorre. Em razões recursais (Id 69850257), narra que a rescisão contratual ocorreu em razão do encerramento de vigência do contrato firmado entre ele e a Associação Brasileira dos Comerciários – ABC, à qual se encontra vinculada a parte autora. Indica a natureza coletiva por adesão do contrato, cujas regras para rescisão são disciplinadas na Resolução Normativa 557/2022 da ANS. Afirma que o contrato ao qual a parte agravada encontra-se vinculada tinha vigência de 5 anos, contados a partir de 23 de maio de 2019, tendo sido previsto o prazo de 30 dias para notificação prévia do cancelamento. Alega ter notificado o cancelamento do contrato em 13/12/2024 à ABC e em 18/12/2024 aos beneficiários, respeitando, assim, as disposições contratuais e normativas, o que revela a legitimidade da rescisão. Defende a inaplicabilidade do Tema 1.082 do STJ, visto que a parte autora não está em tratamento de doença grave, e do art. 13, II, alínea “b” da Lei 9.659/98, o qual somente incide sobre contratos firmados individualmente. Ressalta ter facultado à parte agravada o exercício do direito à portabilidade de carências. Reitera que a manutenção de plano de saúde coletivo por adesão, quando não subsistente a relação jurídica entre a administradora e a entidade contratante, implica violação à legislação vigente, sujeitando aquela às sanções previstas pela ANS. Cita julgados para robustecer suas teses. Reputa preenchidos os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, formula o seguinte pedido: Diante de todo o exposto, a ora Agravante requer, preliminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento pelo Exmo. Relator, nos termos do artigo 1.019, I, e 995, parágrafo único do CPC, com a finalidade de suspender a Decisão Agravada, sobrestando o andamento do feito até o julgamento definitivo desse recurso, quando requer que lhe seja dado provimento, para os fins de reformar integralmente a decisão agravada. Preparo regular (Ids 69877731 e 69877744). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a licitude do cancelamento do plano de saúde das agravadas pelo ora agravante. Ora, conforme brevemente relatado, o agravante defende a legalidade do cancelamento do plano de saúde coletivo por adesão de que eram beneficiárias as autoras, argumentando que o contrato tinha vigência de apenas 5 anos, contados a partir de 23 de maio de 2019, e que foi obedecido o prazo contratual de 30 dias para notificação prévia. Para abonar suas teses, anexou ao recurso cópia de notificações extrajudiciais para rescisão contratual enviadas à entidade contratante (Associação Brasileira dos Comerciários - ABC) e aos beneficiários, datadas, respectivamente, dos dias 11 e 18 de dezembro de 2024. Em ambos os documentos, foi informado que o contrato seria cancelado no dia 31 de janeiro de 2025 (Ids 69852611 e 69852610). Não obstante, compulsando os autos de origem, verifico que a notificação apresentada pelas autoras possui informações essencialmente diversas. Do documento acostado à petição inicial, há informação de que a entidade contratante do plano de saúde coletivo é a União Nacional dos Servidores Públicos do Brasil – UNIBRASIL, bem como de que este seria cancelado em 28 de fevereiro de 2025 (Ids 225255239 e 225255238 do processo de referência). Não bastasse, o ora agravante não juntou aos autos a cópia do negócio jurídico alegadamente responsável por reger a situação jurídica em discussão, o que inviabiliza a aferição, neste exame perfunctório, do cumprimento das normas contratuais e legais para o cancelamento legítimo do plano de saúde. Assim, ainda que reconheça a existência de distinguishing em relação à tese fixada no julgamento do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos alegados em razões recursais, as divergências extraídas das notificações apresentadas pela parte, somadas à falta de outros documentos aptos a desvendar a legitimidade da notificação da rescisão contratual, são suficientes para justificar a manutenção da decisão liminar que reconheceu a ilegalidade da rescisão. Com efeito, as circunstâncias relacionadas à desativação do plano de saúde das autoras ainda precisam ser melhor elucidadas em sede de instrução processual, a qual, todavia, não é cabível na estreita via do agravo de instrumento, que é recurso de cognição não aprofundada. Diante dessas considerações, não reconheço, de imediato, a probabilidade do direito alegado. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado este requisito, também aquele não se mostra evidenciado. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indefere tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, nessa apreciação inicial, tenho por não atendidos cumulativamente os requisitos necessários para concessão da tutela liminar postulada em razões recursais. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicada pelo agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme disposto no art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação com fundamento no art. 1.019, III, c/c o 178, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora